Tribunal: TJMT
Processo: 1037738-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADO VÍNCULO COM CREDOR CEDENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA RÉ PARA EXTIRPAR OU MINORAR A CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR O QUANTUM FIXADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu inexistente o débito negativado, em razão de ausência de comprovação de regularidade do debito objeto da cessão de crédito alegada. Reconhecidos danos morais indenizáveis no patamar de R$ 2.000,00.
2. Alegação de cessão de crédito. É dever da cessionária, ao transigir quanto aos créditos, verificar a sua origem e licitude. A cessionária não demonstrou ter se assegurado da existência de relação contratual entre a cedente e o devedor. Responsabilidade civil que lhe é atribuída.
3. Danos morais “in re ipsa” em razão da negativação indevida.
4. Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que foi fixado fora dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, é medida que se impõe, o qual fixo em R$ 10.000,00.
5. Recurso do reclamante conhecido e provido.
6. Recurso do promovido conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037738-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDIO ANTONIO PINTO - CPF: 009.163.351-60 (RECORRIDO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ANTONIO PINTO - CPF: 009.163.351-60 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022